Tribunal: TJES
Processo: 0000728-83.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000728-83.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

APELADO: CLOVIS DOS SANTOS

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que inadmitiu seu recurso de apelação por intempestividade. O embargante sustenta omissão no julgamento, alegando que (i) reiterou expressamente pedido de publicações em nome do advogado constituído nos embargos de declaração opostos contra a sentença; (ii) não era necessário aprofundar a questão da nulidade naqueles embargos, pois foram opostos dentro do prazo; e (iii) a sentença integrativa foi publicada em nome de advogado já desconstituído. Requer o provimento dos embargos para sanar a suposta omissão e para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegação de nulidade da intimação da sentença e seu impacto na tempestividade da apelação; e (ii) estabelecer se há necessidade de prequestionamento numérico dos dispositivos legais indicados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão colegiado rejeita a alegação de omissão, pois o acórdão embargado examinou expressamente o comportamento processual da parte e concluiu que houve ciência inequívoca da sentença, com a interposição tempestiva de embargos de declaração sem alegação de nulidade da intimação.

A oposição de embargos de declaração sem impugnar a nulidade da intimação caracteriza preclusão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), inviabilizando posterior alegação da nulidade na apelação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente para a solução da lide, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O prequestionamento numérico não é necessário quando a tese jurídica invocada pela parte já foi analisada de forma fundamentada pelo órgão julgador, bastando o enfrentamento da questão jurídica de maneira adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

A alegação de nulidade da intimação deve ser feita na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte, desde que a tese jurídica tenha sido adequadamente enfrentada.

O prequestionamento numérico não é exigível quando a questão jurídica debatida foi devidamente enfrentada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17/08/2021, DJe 24/08/2021; TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 24119013969, rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Quarta Câmara Cível, j. 05/03/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000728-83.2009.8.08.0048

EMBARGANTE:
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

EMBARGAD
O
:

CLOVIS DOS SANTOS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA
, uma vez que irresignado com o v. acórdão id. 8854800, em que restou inadmitido o seu recurso de apelação em razão da intempestividade.

Em suas razões (id. 9160349), o embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em omissões, porquanto
“i) na oposição dos aclaratórios contra a sentença, houve, novamente, expressa solicitação de publicações em nome do advogado constituído, ii) sequer havia necessidade de aprofundamento, naqueles aclaratórios, sobre nulidade do ato (publicação da sentença em nome de advogado desconstituído), porquanto opostos dentro do quinquídio, de modo que inexistiu, naquela ocasião, prejuízo, consequentemente, nulidade, iii) em que pese o reiterado pedido de publicações em nome do advogado constituído nos aclaratórios, a sentença integrativa fora publicada, dois anos após a oposição dos Embargos de D
e
claração, ao advogado há anos desconstituído.”
Assim, pugna pelo provimento do aclaratório para restar sanada a suposta omissão, bem como para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões, apesar de intimada a parte.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

Apesar da alegação de omissão, verifica-se que o voto condutor é expresso acerca do comportamento contraditório do apelante, bem como da intempestividade da apelação por não ter sido a nulidade de intimação alegada na primeira oportunidade. Veja-se:

“
Ocorre que, ainda que o ato de intimação tenha se realizado de forma errônea, a requerente teve efetiva ciência da sentença, tanto que manejou recurso de embargos de declaração, de forma tempestiva (fls. 146/154),
sem alegar a nulidade da intimação realizada em nome dos antigos patronos
.

Mais uma vez, requereu, no bojo dos embargos, que as publicações fossem realizadas em nome de um dos patronos constituídos, sem, repito, manifestar-se sobre a nulidade da intimação realizada em nome do patrono anterior.

A decisão dos embargos foi proferida e, novamente, a intimação realizada em nome do antigo advogado da autora.

Em 03/10/2019 foi certificado o trânsito em julgado (fl. 180).

Em 30/03/2022 a requerente interpôs o presente recurso de apelação alegando, pela primeira vez, a nulidade da intimação realizada em nome do seu antigo patrono.

Não há dúvida de que, o C. STJ, nos termos estabelecidos pelo CPC, manifesta-se pela nulidade da intimação realizada sem observar o pedido expresso de intimação exclusiva de um determinado advogado.

Ocorre que a referida Corte também possui entendimento no sentido de que eventual intimação equivocada deve ser alegada na primeira oportunidade. Veja-se:

(...)

No caso dos autos a autora teve ciência inequívoca da prolação da sentença, porquanto, ainda que a publicação tenha sido realizada em nome do patrono anterior,
os atuais advogados apresentaram embargos de declaração deixando de alegar a nulidade da publicação
.

Em seguida, os atuais advogados, mesmo cientes daquela e de que a intimação havia sido realizada erroneamente, aguardaram cerca de três anos após o trânsito em julgado, para manifestar nos autos, apresentando recurso de apelação no qual alegaram, tardiamente, a nulidade da intimação.

Com efeito,
tento sido atendida intimação anterior realizada em nome dos antigos patronos, havendo efetiva ciência dos termos da sentença, com oposição de embargos sem alegação da nulidade daquela, evidencia-se a ocorrência do comportamento contraditório ao alegar a nulidade da intimação da decisão dos aclaratórios, de modo que não se pode acolher o alegado vício processual
.

Posto isto, SUSCITO a presente preliminar para INADMITIR o recurso por absoluta intempestividade.”

Portanto, as supostas omissões inexistem, tendo sido expressamente analisada nos moldes supra.

O exposto evidencia de forma clara que a questão foi devidamente apreciada pelo órgão colegiado, restando evidente a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Prosseguindo, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.